Tribunal: TJPA
Processo: 0085626-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085626-39.2013.8.14.0301
APELANTE: ALDO LUIZ FRANZEN FILHO

APELADO: OSVALDO EDUARDO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0085626-39.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ALDO LUIZ FRANZEN FILHO

ADVOGADA: DRIELE MENDES LOPES OAB/PA 20.329

ADVOGADO: FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA OAB/PA 5.041

APELADO: OSVALDO EDUARDO NASCIMENTO

ADVOGADO: RICARDO WASHINGTON MORAES DE MELO OAB/PA 13856

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES.
(I)
ILEGITIMIDADE ATIVA
DO AUTOR
.
(II)
E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REJEIÇÃO. MÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
. ARBITRAMENTO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A Preliminar de ilegitimidade ativa do autor aqui
suscitada
deve ser afastada
, pois
a matéria já foi objeto de apreciação pelo Juiz originário, condutor do feito
,
sendo rejeitada à época
,
conforme se infere do termo da audiência realizada aos 16.02.2016 – cf. id 596351, no qual esteve presente o requerido
ALDO LUIZ FRANZEN FILHO
, acompanhado por seu patrono (id 596351, pág. 11).

Admita-se que,
não tendo o apelante desafiado a tempo e modo por recurso próprio aquela
decisão interlocutória
,
PRECLUSA está a possibilidade de reanálise da questão renovada neste recurso
, conforme preceituado no art. 507 do CPC/15
.

2.
Preliminar de vício
extra petita
no julgado.
Segundo o recorrente, a sentença teria julgado além do pedido ao resolver deferir a título de danos materiais o ressarcimento da taxa de franquia, em favor do autor, pois, considera inexistir tal pleito inicial.

Pois bem, verificou-se que o autor postulou a reparação pelos danos materiais sofridos em decorrência do sinistro ocasionado pelo recorrente, tendo apontado além do prejuízo no seu veículo, despesas com taxas do DETRAN, guincho para remoção do veículo, dentre outras, as quais somadas alcançam o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em assim, admita-se que a sentença ao condenar o Recorrente, ao pagamento da taxa de franquia, o fez no contexto do pleito inicial e dentro do direito alcançado, de acordo com o documental que acompanha o id 596349, págs. 62/63.
Inexistindo afronta ao princípio da congruência, rejeito a preliminar de vício
extra petita
no julgado.

3. Em momento algum o Apelante refuta de sua responsabilidade quanto ao acidente por si ocasionado, sendo preciso o autor acionar o Poder Judiciário na tentativa de obter a reparação ou minimização dos prejuízos causados
, situação que transcendeu o mero aborrecimento e causou desequilíbrio, restando configurado o dano moral sofrido.

4. A
indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é suficiente para expressar o juízo de reprovação da conduta do requerido e dar efetividade ao julgado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
O termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais vai a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. A
correção monetária, a contar do arbitramento
.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e desprover do presente recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h.,
do dia 26 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00856
26-39
.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ALDO LUIZ FRANZEN FILHO

ADVOGADA: DRIELE MENDES LOPES OAB/PA 20.329

ADVOGADO: FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA OAB/PA 5.041

APELADO: OSVALDO EDUARDO NASCIMENTO

ADVOGADO: RICARDO WASHINGTON MORAES DE MELO OAB/PA 13856

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALDO LUIZ FRANZEN FILHO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,
que julgou procedente o pedido, condenando o requerido a pagar os valores de R$ 1.360,66 (mil trezentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, a título de danos materiais e morais, respectivamente, devidamente atualizados, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20%, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
proposta por OSVALDO EDUARDO NASCIMENTO em face do apelante.

Em breve histórico, nas razões recursais de id 596353, págs. 01/14, o apelante, em sede preliminar, argui a nulidade da sentença sustentando a ilegitimidade ativa do autor (erro
in judicando)
e apontando a ocorrência de julgamento
extra petita
em relação ao ressarcimento do valor da franquia deferido
(erro in procedendo)
. No mérito, pede a improcedência dos danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado. Finaliza pugnando pelo afastamento da condenação em custas e honorários e aplicação de juros e correção somente a partir da sentença.

Preparo recursal no Id 596353, págs. 15/17.

Certificada a tempestividade do recurso (id 596353, pág. 18).

Intimado (id 596353, pág. 19), o apelado não apresentou contrarrazões (id 596353, pág. 21).

Distribuídos os autos nesta Instância Superior, coube-me a relatoria, após redistribuição por força da Portaria 647/2018-GP.

Apelação recebida no duplo efeito em Id 1292166.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

Havendo preliminar erigida, passo a apreciá-la.

1)Preliminar de ilegitimidade ativa do autor

A
Preliminar de ilegitimidade ativa do autor aqui
suscitada
deve ser afastada
, pois
a matéria já foi objeto de apreciação pelo Juiz originário, condutor do feito
,
sendo rejeitada pelo magistrado
a quo,
conforme se infere do termo da audiência realizada aos 16.02.2016 – cf. id 596351, no qual esteve presente o requerido ALDO LUIZ FRANZEN FILHO, acompanhado por seu patrono (id 596351, pág. 11).

Admita-se que, não tendo o apelante desafiado a tempo e modo por recurso próprio aquela
decisão interlocutória
,
PRECLUSA está a possibilidade de reanálise da questão renovada neste recurso
, conforme preceituado no art. 507 do CPC/15.
In verbis:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nessa linha a jurisprudência:

EMENTA: AÇÃO DE DEPÓSITO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR - PRECLUSÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
- ENTREGA DE MILHO - NÃO RESTITUÇÃO - ÔNUS DA PROVA - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - AFASTADA.
Não se conhece de preliminar suscitada e decidida em Primeiro Grau, não atacada
por recurso próprio, porque preclusa a possibilidade de sua reanálise. A legitimidade se observa pela relação de direito material havida entre as partes, de modo que, estando esta comprovada, resta clara a pertinência subjetiva do réu para compor a lide. O depósito é demonstrado através de prova escrita. Não tendo o réu demonstrado fato negativo, extintivo ou impeditivo do direito dos autores, deve ser mantida a sentença de procedência. Não havendo prova de que a parte agiu de má-fé nem de que negligenciou seus deveres processuais, incabível a condenação por litigância de má-fé. (TJ-MG - AC: 10451060063075001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 13/02/2019)

AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO PARA APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. FIXA E DOBRA ACIONÁRIA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS EM DECISÃO IRRECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PRECLUSÃO
. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. DOBRA ACIONÁRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO A PARTIR DA CISÃO DA TELESC S/A (30-1-1998). DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA COM O RECONHECIMENTO DO DIREITO PRINCIPAL. PORTARIAS MINISTERIAIS. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELA ENTREGA DE AÇÕES. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (AC n. 0002046-30.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Cláudio Barreto Dutra, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 05-12-2019) (grifou-se).

Em assim A
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR AQUI
SUSCITADA, NÃO ACOLHIDA. Rejeito-a.

2) PRELIMINAR DE VÍCIO
EXTRA PETITA
NO JULGAMENTO DA LIDE:

Segundo o recorrente, a sentença teria julgado além do pedido ao resolver deferir a título de danos materiais o ressarcimento da taxa de franquia, em favor do autor, pois, considera inexistir tal pleito inicial.

Pois bem, verificou-se que o autor postulou a reparação pelos danos materiais sofridos em decorrência do sinistro ocasionado pelo recorrente, tendo apontado além do prejuízo no seu veículo, despesas com taxas do DETRAN, guincho para remoção do veículo, dentre outras, as quais somadas alcançam o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em assim, admita-se que a sentença ao condenar o Recorrente, ao pagamento da taxa de franquia, o fez no contexto do pleito inicial e dentro do direito alcançado, de acordo com o documental que acompanha o id 596349, págs. 62/63.
Inexistindo afronta ao princípio da congruência, REJEITO A PRELIMINAR DE VÍCIO
EXTRA PETITA
NO JULGADO.

NO MÉRITO, o apelo não prospera
.

Em suma, pugna o apelante pela reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento em danos morais ou, alternativamente, pela redução do
quantum
arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Pois bem. Sabe-se que para caracterização da ocorrência do dano moral é necessário a repercussão negativa na esfera íntima da vítima, consistente no sofrimento, dor, angústia, constrangimento, vexame, perante o meio social em que vive e/ou em relação a si próprio.

Sobre o assunto, Yussef Said Cahali ensina que:
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”
(CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

No caso, é inconteste o abalo moral sofrido pelo autor.

Perceba-se, conforme bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, que o autor sofreu perda total de seu automóvel, o qual tinha poucos meses de uso - adquirido mediante contemplação via consórcio em setembro/2012, com acidente ocorrido em março/2013, conforme documental nos ids 596348 - págs. 22/27 e 596349 - págs. 01/03, 07, 09/51 e 55/56.

Além disso, admita-se que em momento algum o apelante refutou de sua responsabilidade quanto ao acidente por si ocasionado, sendo preciso o autor acionar o Poder Judiciário na tentativa de obter a reparação ou minimização dos prejuízos causados pelo evento danoso, lhe causou desequilíbrio, restando configurado o dano moral sofrido.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que o seu arbitramento não pode ser excessivo a ponto de ensejar desmedido aumento patrimonial, mas deve ser suficiente para compensar a vítima, devendo levar em conta a situação econômica das partes, bem assim a natureza e a extensão do dano.

Nessa esteira, a indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é suficiente para expressar o juízo de reprovação da conduta do requerido e dar efetividade ao julgado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença também nesta parte.

O termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais vai a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. A correção monetária, a contar do arbitramento, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER

E DESPROVER O RECURSO,
MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA. NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. DEIXO DE MAJORAR OS HONORÁRIOS EM VIRTUDE DO VATICINADO NO §2º DO ART. 85, DO CPC/2015.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26
de
maio
de
2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020